Tribunal: TJDFT
Processo: 0025409-47.2016.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PROVA SUFICIENTE. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA AUTORIZADA. LAUDO PERICIAL. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. ARTIGO 40, INCISO V, DA LEI N. 11.343/2006. INCIDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Inviável o pleito absolutório, quando a condenação está baseada em elementos seguros de prova, como a interceptação telefônica legalmente autorizada, o laudo pericial e os depoimentos seguros e coerentes dos policiais, comprovando a prática do tráfico de drogas interestadual e o porte ilegal de arma de fogo.

2. Mantém-se a causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso V, da Lei no. 11.343/2006, quando comprovado o tráfico interestadual.

3. Recurso conhecido e improvido.